Tribunal: TJDFT
Processo: 0749440-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749440-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAITON JOSE MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAITON JOSÉ MACHADO contra decisão de ID 178325800, proferida em ação declaratória ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda; que foi diagnosticado com cardiopatia grave; que a isenção está prevista no artigo 6o da Lei n. 7.713/88; que a verba possui caráter alimentar. Requer, liminarmente, seja suspensa a obrigatoriedade de recolhimento do imposto de renda de seu contracheque, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 172603678). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. São pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, na súmula 598, o entendimento de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Ou seja, ainda que se dispense a realização de laudo realizado pelo órgão administrativo a quem incumbe a análise do pedido, é imprescindível a comprovação de que a moléstia do requerente se enquadra nas hipóteses de isenção tributária previstas na Lei n. 7.713/88. No caso, o agravante apresentou relatório médico declaratório de insuficiência coronariana (ID 172608142), sem juntar laudo com detalhamento da moléstia. Conquanto seja prescindível a prévia submissão do pedido de isenção ao órgão público, a parte deve fornecer elementos robustos para se aferir a concessão do benefício, a partir de documentos que não foram submetidos ao contraditório. Em elucidativo precedente, destacou-se que: A alegação recursal de que o autor seria portador de cardiopatia grave constitui matéria notoriamente controversa. Havendo dúvida quanto ao seu enquadramento clínico, a fim de resguardar o interesse público e possibilitar ao magistrado maior grau de convicção, inviável o deferimento da antecipação da tutela sem a devida dilação probatória, para que sejam trazidos aos autos outros elementos de convicção que permitam a adequada análise do pedido articulado pelo agravante e saber se a hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o art. 6o, XIV (cardiopatia grave), da Lei n.o 7.713/1988. (Acórdão 1378220, 07244506220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021). Dessa forma, em análise prefacial, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora